Tribunal: STF
Processo: AI 629431
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2010-02-17
Data de publicação: 2010-02-17

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO 
   REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA 
   DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO 
   REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 
Inviável o agravo 
   regimental no qual não são impugnados os fundamentos da decisão 
   agravada. Precedentes.